Tribunal: TJMT
Processo: 1011695-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011695-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE EXTINGUIU A IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CRÉDITOS PREVIAMENTE ARROLADOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR/AGRAVANTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto a parte recorrente impugnou crédito anteriormente arrolado no plano de recuperação judicial com expressa concordância da recorrente.

2. A conduta da recorrente caracteriza “venire contra factum proprium”, na medida em que ao impugnar o crédito adota conduta contrária a sua concordância com o arrolamento do crédito no plano de recuperação judicial.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da impugnação ao crédito no 1002197-42.2018.8.11.0051 que julgou extinta a impugnação ao crédito.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que diverso do que entendeu o magistrado de origem é nítido o interesse processual do recorrente, uma vez que “o plano homologado nos autos da Recuperação Judicial dispôs apenas sobre condições financeiras de pagamento e, a Impugnação ao Crédito versa sobre pedido de reconhecimento da não sujeição dos contratos n. 1309044, 0106543316 e 3037426, devido à existência de garantia fiduciária.” (Id. 131846665, pág. 4)

Ao final pugna pela reforma da decisão para reconhecer a existência de interesse processual e devolver os autos à origem para que seja julgado o mérito da impugnação ao crédito n. 1002197-42.2018.8.11.0051;

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 139175176).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui interesse processual no que concerne a ação de impugnação a crédito.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

Vê-se claramente que o recorrente atua de forma temerária, pois de um lado tenta impugnar o arrolamento do seu crédito no plano de recuperação judicial e de outro lago negocia as condições do pagamento do crédito no mesmo plano de recuperação judicial.

Ora, se o recorrente negociou as condições de pagamento no plano de recuperação judicial é certo que anuiu de forma prévia com a submissão do seu crédito ao plano de recuperação judicial, pois se assim não fosse, não poderia negociar as condições de pagamento.

Confira-se a ata da assembleia geral, na qual a parte recorrente expressa o seu aceita na adesão dos seus créditos:

Conforme bem apontado pelo órgão ministerial a conduta da recorrente caracteriza “venire contra factum proprium”, na medida em que ao impugnar o crédito adota conduta contrária a sua concordância com o arrolamento do crédito no plano de recuperação judicial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022